Tribunal: TJPA
Processo: 0009932-07.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009932-07.2012.8.14.0008

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALVIS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) NULIDADE DA PROVA: VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA.

1. Nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, contudo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar o ingresso no domicílio do apelante, diante da ausência de comprovação de consentimento do morador, bem como na solidão de diligências prévias idôneas a corroborarem a denúncia recebida. Ademais, as incoerências nos depoimentos dos policiais ao longo do processo também tornam frágil o corpo probatório tornando inidônea a manutenção da condenação, denotando a necessidade de aplicação do art. 386, V do CPP, diante da fragilidade probatória;

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, absolvendo-se o réu do art. 33, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII do CPP;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, e
m Sessão ocorrida entre os dias onze e dezoito de março de 2024 (Sessão n° 6)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 19 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
MARCOS VINICIUS ALVIS DA CRUZ
,
representado pela Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que, nos autos da ação penal nº
0009932-07.2012.8.14.0008,
o condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11343/06, fixando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto,
mais o pagamento de 600 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Os autos vieram a mim distribuídos, oportunidade em que determinei a intimação do apelante para apresentação de razões, do Ministério Público para contrarrazões e, após, sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(ID. Num. 13533873 - Pág. 1).

Em suas
razões recursais
(ID.

Num. 17068432 - Pág. 1/18), a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da prova obtida por meio ilícito, considerando a ausência de consentimento do morador para ingresso no domicílio do réu e concessão da absolvição por insuficiência de provas, com espeque no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso, diante da ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido e da sua ínfima quantidade.

Por fim, pleiteia pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou que a exasperação por cada vetor negativo obedeça a fração de 1/8, bem como requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11343/06 na fração de 2/3, com isenção do pagamento da pena de multa, readequação do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 17068438 - Pág. 1/13), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial (ID. Num. 17558662 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

NULIDADE DA PROVA: INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Indiscutível prova da materialidade delitiva do crime estabelecido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante do laudo definitivo Num. 12363786 - Pág. 5, segundo o qual foram apreendidas
2,4g de cocaína
.

Imperioso destacar que a certidão criminal positiva do apelante consta apenas o presente feito em tramitação, logo não se pode concluir pela sua dedicação às atividades criminosas, muito menos habitualidade no crime de tráfico de drogas.

Na fase inquisitorial, os Policiais que atuaram no flagrante delito (Num. 12363780 - Pág. 5/6) afirmaram, em suma, os mesmos fatos, tendo o condutor Marcos Martins Dias (Num. 12363780 - Pág. 5) destacado que:

(...) QUE Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e encontrava-se em serviço no 14°/BPM VILA DOS CABANOS, no dia 10/11/2012, juntamente com o CB/PM M. LOPE, SD/PM NEGRÃO e com O CB/PM DOS ANJOS, quando por volta das 17:00hs
recebeu denúncia anônima
de que na residência localizada na Rua Manoel Ferreira quadra 14, Lote 05, Laranjal, Barcarena/PA, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes; QUE O denunciante afirmara que no local sempre ficava um homem com os cabelos pintados de louro, vendendo entorpecentes pela janela; QUE a guarnição deslocou-se para o local denunciado e ao chegar na frente do imóvel pessoas que estavam no local correram; QUE foi localizado na residência o nacional MARCOS VINICIUS ALVES DA CRUZ, o qual possuía características idênticas as descritas pelo denunciante; QUE o sr. Marcos afirmou que residia no local, momento em que a guarnição passou a revistar a residência; QUE perguntado ao indiciado se havia entorpecente no local o mesmo levou o declarante até um quanto da residência e retirou de sob um colchão
um saco
COM DOZE PETECAS DE COCAÍNA e R$ 101,00 REAIS EM DINHEIRO; QUE na residência foi localizada ainda DOIS TELEFONES MARCA NOKIA, UM TELEFONE CELULAR MARCA LG e UM TELEFONE CELULAR MARCA SAMSUNG; QUE na residência encontrava-se também a ex-namorada do indiciado, Sra. MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DIAS, a qual afirmara ao declarante que estava apenas visitando seu ex-namorado; QUE o indiciado assumiu ser o dono do entorpecente encontrado em sua residência, sendo que na ocasião foi dada Voz de Prisão ao Sr. MARCOS VINICIUS ALVES DA CRUZ e o mesmo foi apresentado a Depol Vila dos Cabanos (...).

Ainda na fase indiciária, consta do termo de exibição e apreensão de objetos (ID. Num. 12363781 - Pág. 1), que foram apreendidos: a) 12 petecas de cocaína; b) 04 celulares, sendo dois da marca Nokia, um LG e um Samsung e c) o valor de R$101,00 em dinheiro.

Os fatos apurados no presente processo foram perpetrados em
10/11/12.
Na audiência de instrução e julgamento realizada em
27/08/2019
(Num. 12363797 - Pág. 1/2) os policiais atuantes no flagrante foram ouvidos, quando depuseram da seguinte forma:

Marcelo Augusto de Andrade Lopes: id. 12363799/800:
Que não receberam denúncia anônima
, que estavam em ronda na viatura e visualizaram o acusado vendendo entorpecente pela janela
, que estavam 04 policiais na viatura, (...) nos flagramos ele comercializando droga pela janela, na residência na casa dele,
que não recebemos informação, era em ronda mesmo, ele estava vendendo a droga pela janela, ao avistar a viatura, o que estava do lado de fora correu e o que estava comercializando, adentrou a casa, correu também,
que pediram autorização para Sra. Maria Claudia para adentrar na residência e ao revistar a casa, encontraram, se não me falha a memória, num frasco de “Cebion”, que foi o depoente que encontrou a droga
;
Que a droga estava num quarto debaixo do colchão, que tinha umas crianças na casa, eu acho que na época ela era companheira dele; que não foi encontrado nada com ela nem com ele, foi encontrado embaixo do colchão; que tinha um cofre cheio de moedas e tinha um dinheiro, que não lembra a quantidade; (...) que o usuário correu e não pegaram ele, ele tava do lado da casa e correu, não conseguiu alcançar, (...) que a droga estava num quarto, debaixo do colchão, que não recorda se ele era usuário de droga; que não recorda se foi apreendido celular (...)
que já tinha histórico dele, que não recorda se ele já tinha sido preso
, que não foi encontrado nada com a senhora Maria Claudia, mas ela foi conduzida também, que ele não comentou, na abordagem, que era usuário; que ele não resistiu à prisão, que não tinha arma;

Marinaldo Benedito do Socorro dos Anjos Rodrigues: id. 12363800/01:
que recorda do fato, que estavam em ronda lá e já tinham umas denúncias pro 190, de que nesse local, possivelmente funcionava um comércio de entorpecente e já pela parte da tarde, após o almoço a gente continuou as rondas lá, que nesse dia houveram umas duas ou três ligações pra lá
, e ao chegar próximo desse local informado, foi observado, pelo Cabo Negrão, que nesse dia era motorista, uma pessoa pela janela dessa casa, passando alguma coisa para outra, um outro rapaz, ele acelerou a viatura e quando nós chegamos próximo esse que estava fora correu,
ai ele falou, não lembro se foi ele ou o Sargento Marcos que falou com a proprietária que permitiu a entrada, e foi encontrado lá, um envelope...um recipiente de remédio ou medicamento, eu não me lembro agora, um quantidade possivelmente de entorpecente; o rapaz, o Marcus, assumiu que seria dele e foi conduzido para a Delegacia,
que não tinha feito a prisão dele antes, que a esposa dele tava na casa e presenciou a nossa chegada na casa (...) que não recordo o que foi apreendido, o detalhe é que eu entrei, nesse dia, as 15h de serviço, então o menino que conhecia toda a área, a gente só entrou para dar o reforço lá da área, com êxito, graças a deus, mas os detalhes mesmo assim foi da guarnição, o Negrão e o Marcos (...)
que não foi encontrado com ele nada, foi encontrado dentro da casa a droga, embaixo do colchão dentro desse recipiente
(...)

Franciel do Socorro negrão Cardoso: id. 12363801/02: Que tinha um cidadão na janela e o outro parece que tava passando alguma coisa pra ele, quando nós encostamos a viatura, esse saiu correndo, esse que tava na janela, e nós fomos na residência, o rapaz também entrou que estava na janela,
pedimos autorização pra uma senhora e ela nos autorizou, uma moça que estava lá na casa, pra gente adentrar a residência, a gente adentrou
,
o Sargento M. Lopes, encontrou uma certa quantia de entorpecente dentro de um vidro de CEBION, em baixo do colchão
, ai conduzimos os dois pra DEPOL, pra Delegacia e lá o rapaz assumiu que era dele, eu lembro que a moça foi liberada e o rapaz foi autuado, se eu não me engano, ela era esposa dele, eu acho que não tinha mais ninguém na casa, se eu não me engano era só eles dois, que era uma residência, que estava em baixo do colchão, no quarto deles,
dentro de um vidro de CEBION
; que o rapaz que estava na janela saiu correndo, que não, não conseguimos alcançar ele,
nós fomos na residência que nós tínhamos a informação que lá vendia entorpecente/droga; que já tínhamos conhecimento que lá vendia droga, que nunca tínhamos feito a prisão dele;
que não lembra se no momento da abordagem foi encontrado algum valor com ele, eu sei que tinha lá umas moedas e um dinheiro, mas não lembro a quantidade e se tava com ele, eu não lembro onde foi encontrada as moedas e o dinheiro, que ele não informou que era usuário, lá na Delegacia ele falou que era dele, assumiu todinho que era dele, que ele tava passando na janela, parece que era um involucrozinho, quando a gente vinha se aproximando da residência do lado que dobra na praça ne? Fica um pouco longe, quando ele percebeu, o rapaz saiu correndo, o que tava fora, que não foi encontrado arma, mas faca devia ter na casa, que a droga eu acho que era cocaína, era branco, mas não lembro se era pó ou não

Conforme se verifica, os policiais, em Juízo, aduziram que o ingresso na residência foi franqueado pela testemunha Maria Cláudia dos Santos, que apesar de não ter sido ouvida em Juízo, na Delegacia afirmou:

Que reside na Rua Manoel Antônio Ferreira, q.12, 20, bairro Laranjal, Barcarena, que por volta das 15:00hs saiu de sua residência para visitar o ex-namorado, Sr. MARCOS VINICIUS ALVES DA CRUZ; QUE encontrava-se residência de Marcos
quando uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e passou a revistar o imóvel
; QUE com a chegada da Polícia Militar no local os amigos de Marcos que lá estavam evadiram-se do local, QUE a declarante afirma que foi abordada e indagada da sua presença no local; QUE a declarante afirma que comunicou aos policias que era apenas visitante na casa do ex-namorado;
QUE um dos policiais adentrou com Marcos um dos quartos da residência e do local o policial saiu com várias petecas de substância, a qual a declarante afirma acreditar que trata-se de cocaína e também certa quantidade de dinheiro (...)
; QUE perguntado a declarante se tinha conhecimento do envolvimento de Marcos com entorpecentes? Declarou que sabia que Marcos era usuário de entorpecente, porém desconhecia se Marcos estava vendendo entorpecentes em sua residência (...)

O réu, por sua vez, não foi ouvido em Juízo, sendo decretada sua revelia e sobreveio a sua condenação nos moldes já relatados.

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório. Contudo, tal prova deve ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

Imperioso relembrar que, entre a data dos fatos
(10/11/2012)
e a realização da audiência judicial
(27/08/2019),
decorreu relevante lapso temporal entre os depoimentos (mais de 06 anos), no entanto, não justifica a relevante contradição entre as versões. Isto porque, na fase inquisitiva as testemunhas de acusação, consoante exordial acusatória, narram que as investigações se iniciaram através de
denúncia anônima
, na qual um indivíduo com as características físicas do apelante estaria efetuando a venda de entorpecentes na residência localizada na Rua Manoel Antônio Ferreira, Quadra 14, Lote 05, Bairro Laranjal, Barcarena.

Prosseguem afirmando que, em diligência, ao se aproximarem do local,
os indivíduos
que estavam na frente da residência empreenderam fuga, entretanto, o acusado foi encontrado no interior do imóvel e, por ele possuir as características físicas referidas pelo informante passaram a revistar o local, contudo,
ao interpelarem sobre a existência de drogas
o próprio apelante
os levou até um dormitório e retirou debaixo de um colchão,
01 saco contendo 12 petecas de cocaína
, bem como a quantia de R$ 101,00 e 03 aparelhos celulares
, tendo o flagranteado negado a autoria do crime de tráfico de drogas, declarando ser usuário, sendo por tais fatos denunciado por violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No entanto, na fase judicial, os policiais afirmam que estavam em rondas quando vislumbraram a venda, enquanto aduziram, na fase preliminar, que as investigações tiveram início através de denúncias anônimas (1ª contradição). Alegaram que existia apenas um comprador, o qual se evadiu quando vislumbrou a aproximação da guarnição (2ª contradição), aduziram que o ingresso na residência foi franqueado pela testemunha Maria Claúdia (3ª contradição), contudo não efetuaram nenhuma menção disto na fase preliminar, bem como o depoimento da testemunha também não denota que ela tenha franqueado a referida entrada.

A 4ª contradição reside em terem informado que o Policial Marcelo Lopes foi o responsável pela localização do entorpecente, enquanto firmaram, na Delegacia, que o próprio flagranteado a indicou. Por fim, a 5ª contradição reside no recipiente no qual estava alocada a droga, pois na fase policial foi dito que estava em saco, enquanto em Juízo, os três policiais aduziram que estaria dentro de uma embalagem de CEBION, caracterizando a incoerência entre as versões apresentadas nas distintas fases processuais.

Diante deste contexto fático, relembro que, através do efeito vinculante do tema 280
[1]
do STF, mesmo nos casos de crimes permanentes, como são os de tráfico de drogas, a atuação policial para ingresso em domicílio somente é lícita, sem mandado judicial, quando estiver amparada em
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

Visando coibir injustiças e reparar os abusos de autoridade, as Cortes Superiores têm intensificado o trabalho na garantia efetiva dos direitos constitucionalmente previstos aos cidadãos brasileiros, no sentido de exigir que o ingresso policial no domicílio alheio somente deve ocorrer em situações excepcionais, onde as fundadas razões se façam presentes e, nos casos de denúncias, que elas sejam minimamente investigadas, sob pena de ilicitude da prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente
. 3. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 1428792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-05-2023

PUBLIC 31-05-2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência estabelecida por esta Corte Superior em relação aos crimes permanentes, como é o caso do tráfico de drogas, é de que sua consumação se protrai no tempo. No entanto, isso não é suficiente para justificar uma busca domiciliar sem mandado judicial. II
- Em entendimento recente desta Corte Superior entendeu-se que, "o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"
(AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Consoante a jurisprudência desta Corte Superior "Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito" (AgRg no REsp n. 2.048.637/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023). IV - No caso, as circunstâncias que ensejaram o ingresso policial na residência do agravado, decorreram de suspeitas de que na casa do réu funcionava ponto de tráfico de drogas, bem como de sua confissão.
Ocorre que, a confissão do réu, por sí só, não autoriza a entrada dos policiais no domicílio, sendo necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo morador seja registrada pela autoridade policial por escrito, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da diligência e das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do recorrido
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.319/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

No caso em comento, entendo que os depoimentos dos policiais denotam a ilicitude do ingresso do domicílio, diante da contradição existente entre o depoimento policial e judicial das testemunhas de acusação, bem como diante de qualquer diligência prévia para confirmar a suposta denúncia anônima recebida.

Ademais, além a ínfima quantidade de entorpecente apreendido (
2,4g de cocaína -
laudo definitivo Num. 12363786 - Pág. 5), apesar da apreensão de R$ 101,00, não foram localizados apetrechos que corroborassem suas versões, demonstrando a grande fragilidade dos depoimentos dos policiais para manutenção do édito condenatório.

O Judiciário não pode e nem deve chancelar condutas arbitrárias que atropelem as garantias constitucionais, sendo imperiosa a concessão da absolvição, pela ilicitude da prova de ingresso no domicílio do réu, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, ABSOLVENDO o réu
MARCOS VINICIUS ALVIS DA CRUZ
do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 19/03/2024